Tribunal: TJDFT
Processo: 0708423-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708423-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLISON SILVA NUNES AGRAVADO: LEONARDO ALVES CARVALHO, ISABEL CRISTINA BATISTA DE SOUZA ALVES, LEANDRO ALVES CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de aplicação de efeito suspensivo ativo, interposto por ALLISSON NUNES SILVA contra decisão de ID 118615827 (autos de origem), proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia/DF, nos autos do cumprimento de sentença no 0709269-28.2020.8.07.0009, no qual litiga contra LEONARDO ALVES CARVALHO, ISABEL CRISTINA BATISTA DE SOUZA ALVES e LEANDRO ALVES CARVALHO, que indeferiu o pedido de suspensão da determinação de despejo pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias (ID 116643809 dos autos de origem). Confira-se o teor da decisão recorrida: “(...) A condenação dos requeridos na restituição do imóvel objeto da ação consta do mérito da sentença, já transitada em julgado. Portanto, expeça-se mandado de despejo compulsório a ser cumprido na QS 519 CJ A LT 1 APT 203. Faça constar os dados do advogado da parte autora a fim de que acompanhe a diligência ou se faça representar. Certifique-se sobre o transcurso do prazo da decisão de ID 113949408 e prossiga-se com as demais determinações de expedição. (...)” A parte agravante, em suas razões recursais (ID 33642975), requer a reforma da r. decisão. Principia pleiteando a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, pois o “agravante não possui condições de arcar com as despesas processuais do processo, tendo em vista estar desempregado”. Outrossim, pleiteia a suspensão da determinação de despejo oficiada pelo Juízo de origem, visto que “necessita de prazo para procurar um novo imóvel para morar e poder abrigar sua família de forma digna, principalmente pelo fato de ter um filho com leucemia, o qual necessita de cuidados especiais”. Destaca ainda que “não tem outra residência para mudar de imediato e ainda está passando por necessidades financeiras graves, onde apenas sua esposa está empregada e recebe em média pouco mais de um salário mínimo por mês para sustentar o marido desempregado e o filho doente, insta salientar que, apesar de o marido estar desempregado, é ele que tem acompanhado a rotina medico/hospitalar da criança doente”. Acrescenta que o estado de calamidade pública gerado pela pandemia do Covid-19 (Sars-cov-2) dificulta, ainda mais, a situação de vulnerabilidade experimentada por sua família. Tece comentários sobre a necessidade de se proteger a dignidade da pessoa humana no caso em análise, em virtude da maior vulnerabilidade de seu filho, o qual, além de ser infante, é portador de leucemia linfoblástica aguda e necessita, nesse momento, de cuidados especiais, assim como um lar adequado. Assevera que a proteção à dignidade da pessoa humana vai muito além da proteção da própria vida, mas engloba também a segurança de uma vida digna. Outrossim, destaca que o Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da ADPF 828, concedeu medida cautelar para estender o prazo de suspensão das ordens de desocupação e despejo, inclusive para áreas urbanas, o que englobaria o caso em análise. Por fim, defendendo a presença dos pertinentes pressupostos autorizativos, requer a concessão de liminar no sentido de suspender a decisão que determinou o despejo, até o julgamento do recurso pelo Colegiado. No mérito, o agravante pugna que seja deferido prazo de suspensão da determinação de desocupação do imóvel pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a fim de que possa ter melhores condições de encontrar um novo local para residir. Requer, ainda, a nulidade do processo, com retorno dos autos ao momento da apresentação da contestação, sob a alegação de que não foi obedecido o prazo legal para exercício de defesa do agravante. Além disso, pleiteia a cassação da r. sentença, visto que a sentença deixou de fixar a devolução de um veículo que está na posse dos agravados. No caso, afirma que “o Agravado está de posse do veículo Honda Civic, Placa JKE – 9753, RENAVAN 00477627005, de propriedade do Agravante e que, apesar de ser objeto da ação, não fez parte da apreciação do dispositivo da sentença, porém, esta consta o retorno das partes ao status quo ante, sendo necessária a determinação pelo juízo, de que a parte Agravada restitua imediatamente o referido veículo ao Agravante sob pena de multa”. Por fim, pugna seja oficiada a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/DF), por entender que houve ato atentatório à dignidade da justiça por parte da oficiala de justiça responsável pela notificação de desocupação do imóvel. Solicitados pelo despacho de ID 33689365, o agravante juntou documentos que demonstram sua hipossuficiência (ID 34064072 e seguintes). Ademais, foi intimado o agravante para se manifestar sobre possível conhecimento parcial do recurso (ID 34164042), visto que parte dos assuntos tratados nas razões recursais não foram apresentadas e decididas pelo magistrado a quo. A liminar foi deferida pela decisão de ID 35456926 para “determinar a suspensão da determinação de desocupação do imóvel, proferida na decisão de ID 118615827 (autos de origem), pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia/DF, nos autos do cumprimento de sentença no 0709269-28.2020.8.07.0009, até o julgamento do mérito do presente recurso”. Outrossim, a decisão monocrática conferiu o benefício da gratuidade de justiça ao agravante ALISSON NUNES SILVA. Posteriormente, noticiou-se a desocupação voluntária do imóvel (ID 122434210 dos autos de origem), de modo que haveria perda parcial de objeto do presente recurso. Nesse sentido, os agravados pleiteiam o arquivamento do feito (ID 35861489), no que foram acompanhados pelo agravante (ID 35881570). Eis o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao Relator do agravo de instrumento “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. De plano, consoante mencionado no despacho de ID 34164042, em apertada síntese, verifica-se que o agravante busca a aplicação de efeito suspensivo ao presente recurso e concessão da tutela recursal antecipada para determinar a suspensão da ordem de despejo pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias. Além disso, no mérito recursal, o recorrente busca a nulidade do processo de conhecimento, visto que “não foi obedecido o prazo legal para o exercício de defesa do Agravante”, de modo que os autos devem retornar à fase de oferecimento de contestação. Outrossim, o agravante reclama que “há nos autos (Petição Inicial) que, o Agravado está de posse do veículo Honda Civic, Placa JKE – 9753, RENAVAN 00477627005, de propriedade do Agravante e que, apesar de ser objeto da ação, não fez parte da apreciação do dispositivo da sentença, porém, esta consta o retorno das partes ao status quo ante, sendo necessária a determinação pelo juízo, de que a parte Agravada restitua imediatamente o referido veículo ao Agravante sob pena de multa. Tendo em vista a sentença ter sido no sentido favorável a compensação entre os créditos que o Agravado possui com o Agravante e os débitos sentenciados nos autos, entende o Agravante pela necessidade/possibilidade de realização de AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA a fim de, se colocar termo definitivo na presente demanda”. Ademais, o agravante pede seja oficiada a OAB/DF sobre conduta praticada por servidor deste Tribunal de Justiça por suposto ato atentatório à dignidade da justiça, visto que teria suprimido o direito de defesa do recorrente. Todavia, analisando os autos originários, observa-se que, excetuada a questão referente à obrigação de desocupação do imóvel, as demais questões não foram levadas ao conhecimento do Juízo processante dos autos originários, nem tampouco houve manifestação pelo magistrado acerca desses temas. Dessa forma, recorrendo à decisão agravada (ID 118615827), tem-se que os temas acima mencionados não foram debatidos nem decididos por aquele Juízo, de modo que seu exame em sede recursal, neste cenário, configura apreciação per saltum, que reflexamente desemboca na reprochável supressão de instância e na violação do duplo grau de jurisdição. Dessa forma, evita-se a supressão de instância, na medida em que o agravo de instrumento possui nítido caráter revisional, limitado aos temas enfrentados no decisum impugnado, sob pena de não conhecimento das matérias que extrapolem os limites objetivos desta espécie recursal. A propósito, colaciono julgados desta egrégia Corte nesse mesmo sentido: O agravo de instrumento deve se restringir aos pedidos liminares que foram indeferidos pelo magistrado na decisão impugnada. As demais matérias, estranhas aos limites objetivos do recurso, devem ser discutidas na vara de origem, sob pena de indevida supressão de instância. (Acórdão n.1029587, 07028529120178070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/07/2017, Publicado no DJE: 12/07/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Os limites objetivos da coisa julgada compreendem a matéria suscitada e decidida, não abrangendo os fundamentos. Matéria de ordem pública alheia à decisão agravada não pode ser analisada de ofício no agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância. (Acórdão n.1044063, 20160020404315AGI, Relator: VERA ANDRIGHI 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/08/2017, Publicado no DJE: 05/09/2017. Pág.: 368/371) O agravo de instrumento não comporta conhecimento em relação a matérias não examinadas na decisão agravada, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (Acórdão n.1078922, 07177544920178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/03/2018, Publicado no DJE: 13/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, inexistindo manifestação na Instância a quo sobre a nulidade parcial dos atos do processo de origem, a compensação de créditos com eventual veículo transferido aos agravados e possibilidade de processo administrativo contra servidor deste Tribunal de Justiça, resta impossibilitado seu conhecimento, porquanto não suscitado ordinariamente e, por conseguinte, não apreciado na decisão rechaçada. Por fim, em relação ao pedido de suspensão dos efeitos da decisão que determinou a desocupação do imóvel, verifica-se que houve perda superveniente do objeto do recurso, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pelo recorrente, uma vez que o imóvel foi desocupado voluntariamente. Ademais, os agravados pugnam pelo arquivamento do feito (ID 35861489), no que foram acompanhados pelo agravante (ID 35881570). Forte nestas razões e nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, estando entre os poderes do Relator, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, tendo em vista que parte dos pedidos não foi levado à apreciação do magistrado a quo, bem como, em relação ao pedido de suspensão dos efeitos da decisão que determinou a desocupação do imóvel objeto do processo, restou prejudicado pela perda superveniente do interesse processual. Decorrido o prazo para eventual recurso contra a presente decisão, proceda a secretaria da Turma com as cautelas de praxe. Brasília, 2 de junho de 2022. Intime-se. Desembargador ALFEU MACHADO Relator